Tribunal: CARF
Processo: 15586.001976/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
SALÁRIO-UTILIDADE. TEORIA FINALÍSTICA.
As utilidades fornecidas para o trabalho não possuem natureza salarial, ao passo que as utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário indireto (salário-utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
PAGAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE ABONO ÚNICO.
Abonos salariais únicos com caráter estritamente indenizatório não havendo substituição de eventual aumento salarial, está abarcada pelo art. 28, § 9o, e, item 7, da Lei 8.212/91, não incidindo contribuição previdenciária. No caso em exame, não há nenhum requisito para descaracterizar o abono único e fazer com que incida contribuição previdenciária sobre tal verba.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001976/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.355 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PREFEITURA
MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
SALÁRIO-UTILIDADE. TEORIA FINALÍSTICA.
As utilidades fornecidas para o trabalho não possuem natureza salarial, ao
passo que as utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário
indireto (salário-utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
PAGAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE ABONO ÚNICO.
Abonos salariais únicos com caráter estritamente indenizatório não havendo
substituição de eventual aumento salarial, está abarcada pelo art. 28, § 9o, “e”,
item 7, da Lei 8.212/91, não incidindo contribuição previdenciária. No caso em
exame, não há nenhum requisito para descaracterizar o abono único e fazer
com que incida contribuição previdenciária sobre tal verba.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF n° 28).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento o levantamento ABONO ESPECIAL DE NATAL - COD 136.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001976/2008-07
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001976/2008-07

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo.
Pois bem. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD
37.200.045-2, consolidado em 31/10/2008), no valor de R$ 215.148,50; acrescidos de juros,
contra o órgão público acima identificado que, de acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 62 e ss)
refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal, no
período de 12/2002 a 12/2004.
Informa ainda a Auditoria Fiscal que constituem fatos geradores das contribuições
lançadas as remunerações pagas a segurados empregados constantes das Folhas de Pagamento do
contribuinte, nas rubricas e códigos abaixo, as quais se enquadram no conceito de salário-de-
contribuição do Art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91 e no art. 214, inciso I, do Regulamento da
Previdência Social – RPS:
Abono Transp/Alimentação — Cód 101;
Abono Auxílio Transporte — Cód 102;
Abono Auxílio Alimentação — Cód 103;
Abono Especial de Natal — Cód 136;
Dif. Pagto. Abono — Cód 467.
A interessada manifestou-se, alegando em síntese:
1. O fato gerador descrito no auto de infração refere-se às remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais. As remunerações pagas não
servem como núcleo do fato gerador, no máximo como base de cálculo para
dimensionar o fato gerador;
2. Ao se lavrar o auto de infração por meio do qual se reclame o pagamento de
tributo, o relatório de acusação deverá descrever, de maneira clara e precisa,
ainda que indireta, a ocorrência, no plano fenomênico, dos fatos geradores da
obrigação principal;
3. Nota-se que no auto de infração em tela não se descreve sequer sobre a
incidência. Descreve sem qualquer excepcionalidade fato gerador que não existe;
4. Noutras palavras, o fato gerador abstratamente existe, faltou apenas provar a
ocorrência do mesmo. Não existe no auto de infração a verificação da ocorrência
do fato gerador como determina o art. 142 do CTN;
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001976/2008-07

5. Ainda que o abono seja um acréscimo na remuneração dos empregados como
aduz a r. Autoridade autuante, o fato é que a lei determina sem abertura à
interpretações teleológicas que o abono não integra o salário de contribuição. É a
lei;
6. Para ocorrer a desconsideração de atos ou negócios jurídicos por parte da
autoridade fiscal é imperioso existir lei regulando o procedimento (art. 116,
parágrafo único);
7. É visível que a r. Autoridade ao lavrar o auto de infração deixou de relatar qual o
dispositivo legal que foi supostamente infringido. Reservou a si o direito apenas
de juntar o relatório denominado Fundamentos legais do Débito (FLD);
8. O relatório de Fundamentos Legais do Débito traz simplesmente os fundamentos
legais do débito e não o dispositivo infringido;
9. Sendo o art. 10, do Decreto n° 70.235, norma cogente de natureza processual, não
sendo atendido, fere todo o procedimento, restando prejudicados todos os atos
praticados sem a sua observância;
10. Ao lavrar o presente auto de infração a Autoridade autuante repetiu o mesmo fato
gerador, base de cálculo e legislação do auto de infração n° 37.200.045-2, pelo
que existe conflito entre os mesmos;
11. A decadência dos supostos créditos tributários relativos à competência 12/2002,
nos termos do artigo 150, § 4°, combinando com o artigo 156, V, ambos do
Código Tributário Nacional;
12. A r. autoridade autuante não poderá, em obediência ao art. 83, da Lei n° 9.430/96
e, enquanto pendente de julgamento na esfera administrativa o presente
contencioso, apresentar representação fiscal para fins penais, sob pena de se
caracterizar abuso de autoridade regulado pela Lei n° 4.898/65, em tese;
13. Requer o acolhimento da impugnação pelos motivos de fato e de direito
supracitados para o fim de assim ser decidido, cancelar o débito fiscal reclamado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 522 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido,
excluindo as contribuições lançadas até a competência 10/2003, em razão da decadência, nos
termos do art. 150, § 4°, do CTN, tendo a ciência do lançamento ocorrida em 04/11/2008. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2004
Decadência parcial - ocorrência
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento por
homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Lançamento - validade.
Não merece acolhida a alegação de nulidade do lançamento, haja vista que todos os
relatórios foram entregues ao contribuinte, onde consta a indicação de onde os valores
foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o lançamento.
Abonos - incidência.
As importâncias recebidas a título de abonos não integram o salário de contribuição
somente quando expressamente desvinculados do salário por força de lei.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001976/2008-07

Representação Fiscal para Fins Penais.
A constituição da Representação Fiscal para Fins Penais pelo auditor fiscal é
obrigatória, por disposição legal, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 536 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
(i)
Não existe no auto de infração a verificação da ocorrência do fato gerador como
determina o art. 142 do CTN;
(ii)
O fato gerador deve ser apurado com base em operação de fato, e não em mera
aparência de veracidade;
(iii)
A r. Autoridade, ao lavrar o auto de infração deixou de relatar qual o dispositivo
legal que foi supostamente infringido. Reservou a si o direito apenas de juntar o
relatório denominado: Fundamentos Legais do Débito (FLD);
(iv)
Não há como se chegar à conclusão de que os abonos concedidos integram a base
de cálculo do salário-de-contribuição;
(v)
Ainda que o abono fosse um acréscimo na remuneração dos empregados, como
aduz a r. Autoridade autuante, o fato é que a lei determina, sem abertura às
interpretações teleológicas, que o abono não integra o salário-de-contribuição. É
a lei;
(vi)
Não cabe à r. Autoridade autuante desconsiderar os Decretos legítimos emanados
do Poder Executivo que concedeu os mencionados abonos;
(vii)
Existe conflito entre os autos de infração lavrados (DEBCADs 37.200.045-2 e
37.200.046-0). Exigem tributos distintos, porém com a mesma fundamentação, os
mesmos fatos geradores, as mesmas bases de cálculos e a mesma legislação
tributária;
(viii)
A r. Autoridade autuante não poderá, em obediência a lei federal e enquanto
pendente de julgamento na esfera administrativa o presente contencioso,
apresentar representação fiscal para efeitos penais, sob pena, em tese de se
caracterizar abuso de autoridade regulado pela Lei no 4.898/65.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001976/2008-07

Preliminarmente, alega o sujeito passivo que não existe no auto de infração a
verificação da ocorrência do fato gerador como determina o art. 142 do CTN, de modo que o fato
gerador deve ser apurado com base em operação de fato e não em mera aparência de veracidade.
Ademais, alega que a fiscalização, ao lavrar o auto de infração teria deixado de
relatar qual o dispositivo legal que foi supostamente infringido, tendo apenas juntado o relatório
denominado “Fundamentos Legais do Débito (FLD)”.
Mais adiante, afirma que existiria conflito entre os autos de infração lavrados
(DEBCADs 37.200.045-2 e 37.200.046-0), pois exigem tributos distintos, porém com a mesma
fundamentação, os mesmos fatos geradores, as mesmas bases de cálculos e a mesma legislação
tributária.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Pois bem. Cabe ressaltar que, conforme delineado no Relatório Fiscal do auto de
infração (e-fls. 62 e s), as bases de cálculo das contribuições lançadas no auto de infração
integrante do presente processo, foram oriundas do batimentos entre os valores declarados nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs) com as folhas de
pagamento.
Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir do sistema de
folha de pagamento da contribuinte, elaborado sob o seu domínio e responsabilidade, e
confeccionado sob seu comando e orientação, não procede a alegação recursal de que não
existiriam provas, mas apenas suposições, no que diz respeito à ocorrência dos fatos geradores
apurados.
Portanto, o contribuinte confessou que deve à Previdência Social e não
comprovou o pagamento da totalidade do valor que reconheceu como devido. Ao alegar que
cabe ao fisco a demonstração irrefutável da ocorrência do fato, buscar transferir, o ônus de
provar que o valor por ela confessado está equivocado, para a Fiscalização da Previdência
Social, o que não se sustenta.
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Caberia ao recorrente, por exemplo, comprovar que teria se equivocado no
preenchimento do seu sistema de folha de pagamento, e proceder à sua retificação, ônus esse que
não se desincumbiu, não sendo possível afastar a fidedignidade do conteúdo dos autos de
infração em debate.
No presente caso, autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Anexo “Fundamentos Legais do Débito – FLD”
os dispositivos legais aplicáveis ao caso, além de descrever no “Relatório Fiscal” os fatos
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001976/2008-07

geradores das contribuições, bem como os documentos que serviram de base e para a apuração
das contribuições devidas, cujos valores estão demonstrados no “Discriminativo Analítico de
Débito – DAD”, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa,
com a correspondente fundamentação legal.
Assim, entendo que não há que se falar em nulidade do lançamento ou prejuízo ao
exercício da ampla defesa, pois os valores lançados, com base em documento elaborado pelo
próprio contribuinte, estão devidamente demonstrados, sendo que o “Discriminativo Analítico de
Débito – DAD”, indica por competência o quanto foi apurado, a alíquota aplicada, os créditos e
deduções considerados e os valores devidos.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Como bem assentado pela decisão de piso, o lançamento em comento seguiu
todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da
obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à
espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito
passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório
discriminativo das parcelas mensais, tudo conforme a legislação.
Dessa forma, não procede o argumento de que a fiscalização não demonstrou a
origem da infração e a existência do débito, já que os valores devidos à Previdência Social foram
apurados diretamente a partir do sistema de folha de pagamento do contribuinte, tendo sido
realizado pela fiscalização o batimento entre os valores declarados nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs) com as folhas de pagamento e os
recolhimentos efetuados.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
A propósito, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o
Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente,
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há incompatibilidade e incoerência, estas
estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas pela autoridade administrativa, não
podendo por ela ser afastada.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001976/2008-07

geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao interessado verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Destaco, pois, que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Para além do exposto, não prospera a alegação no sentido de que haveria conflito
entre os autos de infração lavrados (DEBCADs 37.200.045-2 e 37.200.046-0), pois exigiriam
tributos distintos, porém com a mesma fundamentação, os mesmos fatos geradores, as mesmas
bases de cálculos e a mesma legislação tributária.
Isso porque, a exigência consubstanciada no DEBCAD 37.200.045-2 diz respeito
a débito com a Seguridade Social, correspondente às contribuições da parte patronal da empresa
e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa, decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho — GIILRAT, tendo
sido aplicada as respectivas alíquotas de 20% e 1%. É de se ver os fundamentos legais do débito:
200 - CONTRIBUICAO DA EMPRESA SOBRE A REMUNERACAO DE
EMPREGADOS
200.08 - Competências: 12/2002, 01/2003 a 12/2003, 01/2004 a 12/2004
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, I (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de 26.11.99);
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art.
12, I e parágrafo único, art. 201, I, parágrafo 1. e art. 216, I, ''13- (com as alterações
dadas pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
301 - CONTRIBUICAO DAS EMPRESAS PARA FINANCIAMENTO DOS
BENEFICIOS EM RAZAO DA INCAPACIDADE LABORATIVA
301.08 - Competências: 12/2002, 01/2003 a 12/2003, 01/2004 a 12/2004
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, II (com a redação dada pela Lei n. 9.732, de
11.12.98); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de
29.11.99, art. 202, I, II e III e parágrafos 1. ao 6.
Já no DEBCAD 37.200.046-0, a exigência diz respeito a débito com a Seguridade
Social, correspondente a contribuições da parte dos segurados empregados, tendo sido aplicada
as alíquotas de 7,65% a 11%, de acordo com a faixa salarial dos empregados, respeitando o teto
máximo de contribuição. É de se ver os fundamentos legais do débito:
100 - CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS (EMPREGADOS, TRABALHADORES
TEMPORARIOS E AVULSOS)
100.15 - Competências: 12/2002, 01/2003 a 12/2003, 01/2004 a 12/2004
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 20 (com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 28.04.95,
alterada posteriormente pela Lei n. 9.129, de 20.11.95), combinado com os artigos 12, I
(com as alterações da Lei n. 8.647, de 13.04.93, da Lei n. 9.506, de 30.10.97 e da Lei n.
9.876, de 26/11/99) e VI e art. 28, I e parágrafos (com a redação dada pela Lei n. 9.528,
de 10.12.97); Lei n. 8.620, de 05.01.93, art. 7., parágrafo 2.; Lei n. 9.311, de 24.10.96,
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001976/2008-07

art. 17, II; Lei n. 9.317, de 05.12.96, art. 3., parágrafo 2., -h-; Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 9., I, "g"
(alínea acrescentada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99), VI, parágrafo 1. a 7., art. 198,
art. 214, I, parágrafos 1. a 15, art. 216, I, "a" e "b", parágrafos 1. a 6., artigos 217 e 218.
Não há, pois, como confundir as exigências em epígrafe, já que lastreadas em
fundamentos legais diversos, sequer sendo possível cogitar na existência de bis in idem, motivo
pelo qual é de se rejeitar a alegação do sujeito passivo, no sentido de que haveria conflito entre
os autos de infração lavrados.
Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo alega que não há como se chegar à
conclusão de que os abonos concedidos integram a base de cálculo do salário-de-contribuição,
não sendo possível desconsiderar os Decretos legítimos emanados do Poder Executivo que
concedeu os mencionados abonos.
Afirma, ainda, que mesmo que o abono fosse um acréscimo na remuneração dos
empregados, o fato é que a lei determinaria, sem abertura às interpretações teleológicas, que o
abono não integra o salário-de-contribuição.
Entendo, pois, que a análise da incidência sobre essas rubricas deve ser feita
levando em consideração os elementos que compõem a regra matriz das Contribuições
Previdenciárias em questão, que possuem a competência impositiva delimitada no art. 195, I,
“a”, da Constituição Federal de 1988, e dizem respeito aos rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício. Cabe destacar, ainda, que o § 11, do artigo 201, da CF/88, expressamente dispõe
que a hipótese de incidência da contribuição previdenciária são os ganhos habituais incorporados
ao salário.
Ao que se passa a examinar, de acordo com as alegações do sujeito passivo, no
sentido de que não há como se chegar à conclusão de que os abonos concedidos integram a base
de cálculo do salário-de-contribuição.
3.1. ABONO TRANSP/ALIMENTAÇÃO - COD 101 e ABONO AUXÍLIO TRANSPORTE
- COD 102.
Em relação ao levantamento em epígrafe, a fiscalização motivou o lançamento da
seguinte forma, conforme se depreende do Relatório Fiscal (e-fls. 62 e ss):
[...] 3. BASES DE CÁLCULO UTILIZADAS:
Foram utilizadas como base de cálculo das contribuições lançadas, as remunerações
pagas a segurados empregados constantes das Folhas de Pagamento do contribuinte,
nas rubricas e códigos abaixo, as quais se enquadram no conceito de salário-de-
contribuição do Art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91 e no art. 214, inciso I, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, conforme a seguir demonstrado:
> ABONO TRANSP/ALIMENTAÇÃO - COD 101, vide COD 102 e 103 a seguir;
> ABONO AUXÍLIO TRANSPORTE - COD 102:
Refere-se a valores fixos escalonados pagos aos empregados com o objetivo de elevar
para R$ 230,00 o salário mínimo praticado pela Prefeitura.
Caso fosse auxílio transporte, o fornecimento do mesmo pela empresa normalmente é
feito por vale-transporte, que é um benefício social, instituído pela Lei no. 7.418, de
16/12/1985.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001976/2008-07

O vale-transporte não integra o salário-de-contribuição quando pago em conformidade
com a legislação (Lei n o. 7.418, de 16/12/1985 / art. 28, § 9 o, letra "f", da Lei
8.212/91).
No presente caso está em desacordo com a previsão legal em vários aspectos,
principalmente pelo fato dos beneficiários não participarem do custo do benefício.
Conforme Decretos municipais no 13.181/2001 e 13.277/2001 (cópia em anexo), que
instituíram citado abono, o mesmo foi concedido no sentido de corrigir a defasagem
salarial dos servidores públicos municipais, estabelecendo um piso salarial mínimo, a
ser atingido com o complemento salarial. denominado de abono auxílio transporte.
Frente ao exposto, conclui-se que os citados pagamentos, são na verdade, um
acréscimo na remuneração dos empregados, rotulado abono auxílio transporte, face
impedimentos legais em conceder reajuste salarial, especialmente a Lei de
Responsabilidade Fiscal (conforme consta do próprio Decreto no 13182), devendo,
portanto, integrar o salário-de-contribuição como previsto inciso I, do Art. 28, da Lei no
8.212/91.
Em seu recurso, o sujeito passivo alega que os referidos abonos não podem ser
considerados como parcelas salariais, tampouco integrar o salário de contribuição.
Pois bem. Inicialmente, é de se ver o diploma legal que autorizou a concessão das
verbas pagas:
DECRETO No 13.182
CONCEDE ABONO SALARIAL, A TÍTULO DE AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO
E TRANSPORTE, ELEVANDO PARA R$ 230,00 O SALÁRIO MÍNIMO
PRATICADO
PELA
PREFEITURA
MUNICIPAL,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais, especialmente o que dispõe o Art. 5o, inciso X, da Lei
5072, de 19 de outubro de 2000, e
CONSIDERANDO a defasagem dos salários dos servidores públicos municipais,
principalmente os de baixa renda, cujos vencimentos vêm perdendo continuamente
capacidade de compra ao longo dos últimos anos;
CONSIDERANDO, porém, que impedimentos conjunturais, de natureza orçamentária,
econômica e financeira, e óbices legais, especialmente os dispositivos da Lei
Complementar
no
101/00
(Lei
de
Responsabilidade
Fiscal),
inviabilizam,
momentaneamente, a concessão de reajuste salarial linear para o conjunto dos
servidores de todos os níveis, como seria a vontade da atual Administração Municipal;
CONSIDERANDO, ainda, que, por força dos dispositivos legais mencionados, a fim de
respeitar os parâmetros fixados para gastos com pessoal, reajuste geral de salários só
poderá ocorrer com aumento real da arrecadação tributária, nos limites de lei, após
aprovação de um novo Plano de Cargos e Salários, sob pena de se agravar o cruel
desemprego, com indesejáveis demissões em massa de servidores;
CONSIDERANDO, finalmente, que, neste momento, os estudos encomendados pelo
Chefe do Poder Executivo às assessorias fazendária, jurídica e de recursos humanos,
permitem melhorar o poder aquisitivo dos servidores municipais que ganham apenas um
salário mínimo, beneficiando, diretamente, pelo menos 700 (setecentas) famílias,
DECRETA:
Art. 1o - A partir de 1o de maio de 2001, nenhum servidor da Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim receberá menos de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por mês
trabalhado.
Art. 2o - Para o fiel cumprimento deste Decreto, determina-se à Secretaria Municipal de
Administração e à Secretaria Municipal da Fazenda a concessão de abono salarial
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001976/2008-07

escalonado, de até R$ 50,00 (cinqüenta reais), a todos os servidores públicos
municipais, de qualquer regime jurídico, cuja remuneração em abril/2001 tenha sido
inferior a R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).
Parágrafo único – Até que venha a ser incorporado aos salários, na forma da lei, o
abono presentemente concedido não integrará a base de cálculo dos vencimentos para
fins de gratificação, vantagens e/ou benefícios de qualquer natureza.
Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros
retroativos a 1o de maio de 2001, revogadas as disposições em contrário.
Conforme visto anteriormente, o rol previsto no art. 28, da Lei n° 8.212/91, não é
taxativo, eis que, a análise da incidência sobre determinada rubrica deve ser feita levando em
consideração os elementos que compõem a regra matriz das Contribuições Previdenciárias em
questão, que possuem a competência impositiva delimitada no art. 195, I, “a”, da Constituição
Federal de 1988, e dizem respeito aos rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
Cabe destacar, ainda, que o § 11, do artigo 201, da CF/88, expressamente dispõe
que a hipótese de incidência da contribuição previdenciária são os ganhos habituais incorporados
ao salário. O mesmo paralelo pode ser feito, em relação ao art. 4o, § 1o, da Lei n° 10.887/2004,
que exclui da base de cálculo da contribuição social do servidor público, determinadas rubricas.
No caso dos autos, entendo que as verbas pagas, objeto do lançamento em
epígrafe, estão sujeitas à incidência de contribuição previdenciária, eis que, pela análise da
documentação constante nos autos, vislumbro que são pagas com habitualidade, em valores que
se repetem, representando verdadeiro ganho indireto.
Ademais, as referidas verbas foram concedidas no sentido de corrigir a defasagem
salarial dos servidores públicos municipais, estabelecendo um piso salarial mínimo, a ser
atingido com o complemento salarial, denominando-o de abono auxílio transporte, estando
plenamente vinculadas ao salário.
Pela análise da planilha formulada pela autoridade fiscal, verifica-se que referidas
verbas eram pagas aos segurados em valores fixos que se repetiam em alguns meses, o que
desnatura o caráter indenizatório, posto que não se tratou de efetivo ressarcimento. É ingênuo
pensar que todos os segurados, em todas as competências, possuíram despesas idênticas.
Portanto, não estando devidamente comprovados, não há como quantificar os valores reais
expendidos para tal fim, eis que o instituto do ressarcimento pressupõe um gasto efetivo.
Assim, em que pese a previsão contida no decreto municipal, as planilhas
elaboradas pela fiscalização com o levantamento dos valores, revelam que se tratam, portanto, de
utilidade fornecida pelo trabalho, possuindo nítida natureza de salário indireto (salário-utilidade),
motivo pelo qual devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Em outras palavras, a documentação constante nos autos revela que se trata, pois,
de uma remuneração indireta, eis que se destinam a corrigir a defasagem salarial dos servidores
públicos municipais e, portanto, a retribuir os serviços efetivamente prestados, não havendo,
como afastar a imposição tributária.
Ademais, pelo princípio da verdade material e da primazia da realidade sob a
forma, se restar configurado que a relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a
relação fática verificada, subsistirá a última. De acordo com o art. 118, inciso I do Código
Tributário Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001976/2008-07

jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem
como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, não há que se falar em
desconsideração de atos ou negócios jurídicos por parte da autoridade fiscal, posto que não
houve tal desconsideração. O Auditor Fiscal exerceu suas atividades em cumprimento e nos
limites da legislação vigente. Aos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil é conferido
legalmente o poder de fiscalizar, examinar, vigiar e controlar o cumprimento das leis,
regulamentos ou obrigações, que devem ser praticados pelos entes fiscalizados.
Dessa forma, rejeito as alegações do recorrente.
3.2.
ABONO
TRANSP/ALIMENTAÇÃO
-
COD
101
e
ABONO
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO - COD 103.
Em relação ao levantamento em epígrafe, a fiscalização motivou o lançamento da
seguinte forma, conforme se depreende do Relatório Fiscal (e-fls. 62 e ss):
[...] 3. BASES DE CÁLCULO UTILIZADAS:
Foram utilizadas como base de cálculo das contribuições lançadas, as remunerações
pagas a segurados empregados constantes das Folhas de Pagamento do contribuinte,
nas rubricas e códigos abaixo, as quais se enquadram no conceito de salário-de-
contribuição do Art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91 e no art. 214, inciso I, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, conforme a seguir demonstrado:
> ABONO TRANSP/ALIMENTAÇÃO - COD 101, vide COD 102 e 103 a seguir;
(...)
> ABONO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - COD 103:
Refere-se a valores fixos escalonados pagos dos Professores de Educação Infantil e do
Ensino Fundamental, com o objetivo de elevar para R$ 300,00 o vencimento mínimo da
categoria.
Caso fosse auxílio alimentação, para que essa parcela "in natura" não integre o salário-
de-contribuição, deverá ser fornecida de acordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
No período apurado o contribuinte não mantinha o PAT.
Frente ao exposto, conclui-se que os citados pagamentos, são na verdade, um
acréscimo na remuneração dos empregados, rotulado abono auxílio alimentação, face
impedimentos legais em conceder reajuste salarial especialmente a Lei de
Responsabilidade Fiscal (conforme consta do próprio Decreto no 13.182), devendo,
8.212/91.
Em seu recurso, o sujeito passivo alega que os referidos abonos não podem ser
considerados como parcelas salariais, tampouco integrar o salário de contribuição.
Pois bem. Inicialmente, é de se ver o diploma legal que autorizou a concessão das
verbas pagas:
DECRETO No 13.277
CONCEDE ABONO SALARIAL, COMO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AOS
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA
REDE
MUNICIPAL,
ELEVANDO
O
VENCIMENTO
MÍNIMO
DA
CATEGORIA A R$ 300,00, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais, especialmente o que dispõe o Art. 5o, inciso X, da Lei
5072, de 19 de outubro de 2000, e
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001976/2008-07

CONSIDERANDO a defasagem dos salários dos servidores públicos municipais,
principalmente os de baixa renda, inclusive do Magistério, cujos vencimentos vêm
perdendo continuamente capacidade de compra ao longo dos últimos anos;
CONSIDERANDO, ainda, que, através do Decreto no 13.182/2001, a atual
Administração concedeu abono aos servidores públicos civis do Município, a partir do
último dia 1o de maio, elevando para R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) o menor salário
pago pela Prefeitura a seus servidores;
CONSIDERANDO, finalmente, que, por sua laboriosa dedicação, elevada qualificação
e habilitação profissional, os professores das áreas da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental merecem também receber esse benefício, que vai contemplar diretamente
758 (setecentos e cinqüenta e oito) profissionais do ensino,
DECRETA:
Art. 1o - A partir de 1o de junho de 2001, nenhum professor da rede municipal de ensino
de Cachoeiro de Itapemirim receberá menos que R$ 300,00 (trezentos reais) por mês
trabalhado.
Art. 2o - Para o fiel cumprimento deste Decreto, determina-se à Secretaria Municipal de
Administração e à Secretaria Municipal da Fazenda a concessão de abono salarial
escalonado, de até R$ 61,56 (sessenta e um reais e cinqüenta e seis centavos), aos
professores das seguintes nomenclaturas:
PEI-A – R$ 50,00
PEI-B – R$ 50,00
PEI-C – R$ 50,00
PEF-A –R$ 61,56
PEF-B –R$ 50,00
PEF-C –R$ 50,00
Parágrafo único – Até que venha a ser incorporado aos salários, na forma da lei, o
abono presentemente concedido não integrará a base de cálculo dos vencimentos para
fins de gratificação, vantagens e/ou benefícios de qualquer natureza, podendo vir a ser
suspenso com base na LC no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), caso ocorra
queda da receita tributária do Município.
Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros
a partir de 1o de junho de 2001, revogadas as disposições em contrário.
Conforme visto anteriormente, o rol previsto no art. 28, da Lei n° 8.212/91, não é
taxativo, eis que, a análise da incidência sobre determinada rubrica deve ser feita levando em
consideração os elementos que compõem a regra matriz das Contribuições Previdenciárias em
questão, que possuem a competência impositiva delimitada no art. 195, I, “a”, da Constituição
Federal de 1988, e dizem respeito aos rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
Cabe destacar, ainda, que o § 11, do artigo 201, da CF/88, expressamente dispõe
que a hipótese de incidência da contribuição previdenciária são os ganhos habituais incorporados
ao salário. O mesmo paralelo pode ser feito, em relação ao art. 4o, § 1o, da Lei n° 10.887/2004,
que exclui da base de cálculo da contribuição social do servidor público, determinadas rubricas.
No caso dos autos, entendo que as verbas pagas, objeto do lançamento em
epígrafe, estão sujeitas à incidência de contribuição previdenciária, eis que, pela análise da
documentação constante nos autos, vislumbro que são pagas com habitualidade, em valores que
se repetem, representando verdadeiro ganho indireto.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001976/2008-07

Ademais, as referidas verbas foram concedidas no sentido de corrigir a defasagem
salarial dos servidores públicos municipais, Professores de Educação Infantil e do Ensino
Fundamental, com o objetivo de elevar para R$ 300,00 o vencimento mínimo da categoria,
estando plenamente vinculadas ao salário, posto não se tratar de efetivo auxílio-alimentação.
Assim, em que pese a previsão contida no decreto municipal, a prova dos autos
revela que se tratam, portanto, de utilidade fornecida pelo trabalho, possuindo nítida natureza de
salário indireto (salário-utilidade), motivo pelo qual devem integrar a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
Em outras palavras, a documentação constante nos autos revela que se trata, pois,
de uma remuneração indireta, eis que se destinam a corrigir a defasagem salarial dos servidores
públicos municipais e, portanto, a retribuir os serviços efetivamente prestados, não havendo,
como afastar a imposição tributária.
Ademais, pelo princípio da verdade material e da primazia da realidade sob a
forma, se restar configurado que a relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a
relação fática verificada, subsistirá a última. De acordo com o art. 118, inciso I do Código
Tributário Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade
jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem
como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, não há que se falar em
desconsideração de atos ou negócios jurídicos por parte da autoridade fiscal, posto que não
houve tal desconsideração. O Auditor Fiscal exerceu suas atividades em cumprimento e nos
limites da legislação vigente. Aos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil é conferido
legalmente o poder de fiscalizar, examinar, vigiar e controlar o cumprimento das leis,
regulamentos ou obrigações, que devem ser praticados pelos entes fiscalizados.
Dessa forma, rejeito as alegações do recorrente.
3.3. ABONO ESPECIAL DE NATAL - COD 136.
Em relação ao levantamento em epígrafe, a fiscalização motivou o lançamento da
seguinte forma, conforme se depreende do Relatório Fiscal (e-fls. 62 e ss):
[...] 3. BASES DE CÁLCULO UTILIZADAS:
Foram utilizadas como base de cálculo das contribuições lançadas, as remunerações
pagas a segurados empregados constantes das Folhas de Pagamento do contribuinte,
nas rubricas e códigos abaixo, as quais se enquadram no conceito de salário-de-
contribuição do Art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91 e no art. 214, inciso I, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, conforme a seguir demonstrado:
(...)
> ABONO ESPECIAL DE NATAL - COD 136:
Valor fixo concedido de R$ 200,00, a todos os Professores Ativos da Educação Infantil
e Ensino Fundamental, face saldo de final de exercício, nos recursos específicos da
educação.
Tais pagamentos se enquadram no conceito de salário-de-contribuição citado no item 2,
por se constituírem em remuneração para retribuir o trabalho dos servidores, na vigência
dos contratos de trabalho, sendo, portanto incluídos nas bases de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Não integram a base de cálculo somente os abonos expressamente desvinculados do
salário, conforme dispõe o art. 28, § 9o, letra "e", item 7, da Lei n o. 8212/91, acrescido
pela Lei n o. 9.711/98.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001976/2008-07

O art. 214, § 9o, letra "j" do Decreto n o. 3.048/99, acrescentou a necessidade de
previsão legal, ou seja, determina que o abono seja expressamente desvinculado do
salário por força de lei.
Em seu recurso, o sujeito passivo alega que os referidos abonos não podem ser
considerados como parcelas salariais, tampouco integrar o salário de contribuição.
Pois bem. Inicialmente, é de se ver o diploma legal que autorizou a concessão das
verbas pagas:
DECRETO No 14.719
CONCEDE ABONO ESPECIAL DE NATAL AOS PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais, especialmente com base no Artigo 5o, inciso VII, da
Lei Municipal n° 5.400, de 27 de dezembro de 2002, e
CONSIDERANDO que a legislação federal ampara a utilização e aplicação de recursos
específicos da educação, em especial dos saldos do final de exercício, em concessões
pecuniárias aos Professores que atuam na Rede Municipal de Ensino, visando incentivar
a melhoria da qualidade do ensino em benefício da comunidade;
CONSIDERANDO que por sua laboriosa dedicação, elevada qualificação e habilitação
profissional, cumprindo com competência e desprendimento as suas atividades
programadas e, ainda, resgatando a credibilidade do ensino público perante a população
de Cachoeiro de Itapemirim, sendo, inclusive, modelo para municípios circunvizinhos
que adotam experiências de Escolas da municipalidade nos métodos e conteúdos
programáticos das suas Unidades de Ensino, nossos Professores, tanto da Educação
Infantil como do Ensino Fundamental são merecedores de um benefício especial, por
ocasião dos encerramentos das atividades, do Natal e Fim de Ano,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder a todos os Professores Ativos da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental da Rede Municipal ABONO ESPECIAL DE NATAL no valor de R$
200,00 (duzentos reais), no presente exercício, em parcela única, cujo pagamento será
efetuado na folha do Magistério Municipal relativa ao mês de dezembro de 2003.
Art. 2o - Este Decreto entra em vigor nessa data, revogadas as disposições em contrário.
Sobre este ponto, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser afastada a
incidência tributária sobre o ABONO ESPECIAL DE NATAL - COD 136.
Preliminarmente, cumpre conceituar o que é salário: é toda contraprestação paga
de forma habitual pelos serviços realizados, na relação jurídica que se estabelece entre
empregado e empregador, conforme lições de Arnaldo Sussekind e Sérgio Pinto Martins1.

1“Como se insere, salário é a retribuição dos serviços prestados pelo empregado, por força do seu contrato de
trabalho, sendo devido e pago diretamente pelo empregador que dele se utiliza para a realização dos fins colimados
pela empresa; remuneração é a resultante da soma do salário percebido em virtude do contrato de trabalho e dos
proventos auferidos de terceiros, habitualmente, pelos serviços executados por força do mesmo contrato. Essa
distinção, oriunda dos conceitos legais de remuneração e de salário, é de inquestionável importância para a aplicação
das diversas normas jurídicas atinentes às relações de trabalho, inclusive às que tangem à Previdência Social.”
(SUSSEKIND, Arnaldo. Instituições do direito do trabalho, v. 1, p. 353.). SÉRGIO PINTO MARTINS, IN Direito
do Trabalho, Atlas, 2002 assim descreve salário: “Remuneração é o conjunto de prestações recebidas habitualmente
pelo empregado pela prestação de serviços, seja em dinheiro ou em utilidades, provenientes do empregador ou de
terceiros, mas decorrentes do contrato de trabalho, de modo a satisfazer suas necessidades básicas e de sua família”.
“A habitualidade é o elemento preponderante para se saber se o pagamento feito pode ou não ser considerado como
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001976/2008-07

Decorrem desse conceito três requisitos necessários para que as parcelas pagas ao
empregado configurem salário: obrigatoriedade em decorrência da relação jurídica estabelecida,
contraprestação pelo serviço prestado e a habitualidade do seu pagamento.
No presente caso, entendo que, em relação ao ABONO ESPECIAL DE NATAL
- COD 136, a incidência tributária deve ser afastada, por ser considerado abono único, concedido
uma única vez, dentro do ano-calendário de 2003, portanto, sem habitualidade, infringência esta
não demonstrada pela fiscalização, sobretudo considerando que a motivação do lançamento,
neste particular, foi genérica.
Depreende-se, pois, que a concessão da verba não possui vinculação ao salário,
pois, conforme se verifica do diploma legal acima, o benefício foi concedido em valor fixo para
todos os servidores ali elencados. Ademais, conforme previsto no art. 15, da Lei n° 8.212/91,
considera-se empresa os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e
fundacional, sendo irrelevante, portanto, ao caso dos autos, que o abono tenha sido concedido
pela municipalidade aos seus servidores.
Nesse contexto, reiteradas decisões no âmbito do STJ pacificaram o entendimento
de que o abono único concedido pelo empregador, nos termos do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7
da Lei no 8.212/91, não poderá compor a base de cálculo das contribuições para a seguridade
social, justamente por carecer dos requisitos que configuram a natureza salarial.
Nesse sentido, observa-se que o Item 7 da alínea “e” do Inciso I, do art. 28 da Lei
no 8.212/91, expressamente afasta da tributação os valores recebidos a título de ganhos eventuais
e abonos desvinculados dos salários. Certamente porque abonos e ganhos eventuais não
preenchem as características de salário.
O único requisito para a exoneração das contribuições sobre o abono é que este
seja desvinculado do salário, requisito plenamente satisfeito pois, como se nota da legislação
municipal, a parcela é paga em valor fixo para todos os servidores, sem qualquer conexão com
os salários por eles recebidos.
A propósito, deve-se destacar que a própria PGFN já se manifestou a respeito do
tema por meio do Parecer PGFN/CRJ/n. 2114/2011, no sentido de reconhecer a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça quanto a não incidência da contribuição previdenciária
sobre o abono único.
Conforme se depreende do mencionado parecer, esse “tem como escopo analisar a
viabilidade de ato declaratório (...) que dispensa a apresentação de contestação, a interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos em relação às demandas/decisões judiciais que fixam o
entendimento de que a contribuição previdenciária não incide sobre os valores pagos pelo
empregador aos seus empregados a título de abono único concedido por meio de Convenção
Coletiva de Trabalho, conforme revisão do art. 28, alínea “e”, item 7, da Lei 8.212 de 24 de julho
de 1991.”
Dessa forma, acato o pleito do recorrente, a fim de excluir do lançamento o
levantamento ABONO ESPECIAL DE NATAL - COD 136.
3.4. DIFER. PAGTO. ABONO - COD 467.

salário ou remuneração. O contrato de trabalho é um pacto de trato sucessivo, em que há a continuidade na prestação
de serviços e, em conseqüência, o pagamento habitual dos salários”.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001976/2008-07

Em relação ao levantamento em epígrafe, a fiscalização motivou o lançamento da
seguinte forma, conforme se depreende do Relatório Fiscal (e-fls. 62 e ss):
[...] 3. BASES DE CÁLCULO UTILIZADAS:
Foram utilizadas como base de cálculo das contribuições lançadas, as remunerações
pagas a segurados empregados constantes das Folhas de Pagamento do contribuinte,
nas rubricas e códigos abaixo, as quais se enquadram no conceito de salário-de-
contribuição do Art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91 e no art. 214, inciso I, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, conforme a seguir demonstrado:
(...)
> DIFER. PAGTO. ABONO - COD 467:
Pagamentos referentes a diferenças dos COD 101, 102 e 103 anteriores.
Dessa forma, levando em consideração que o lançamento em epígrafe decorre da
diferença dos lançamentos anteriores de códigos 101, 102 e 103, consolidando o raciocínio aqui
exposto, não há qualquer reparo a ser feito, eis que o único levantamento afastado, neste voto, foi
o ABONO ESPECIAL DE NATAL - COD 136 e que não é capaz de influenciar no referido
lançamento.
4. Representação Fiscal para Fins Penais.
Para além do exposto, o sujeito passivo alega que a fiscalização não poderá, em
obediência à lei federal e enquanto pendente de julgamento na esfera administrativa do presente
contencioso, apresentar representação fiscal para efeitos penais, sob pena, em tese de se
caracterizar abuso de autoridade regulado pela Lei no 4.898/65.
Pois bem. Inicialmente, cabe esclarecer que sempre que constatar a ocorrência, em
tese, de crime ou contravenção penal, o auditor fiscal deve formalizar Representação Fiscal para
Fins Penais, inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso
administrativo tributário.
A propósito, já está sumulado o entendimento segundo o qual este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
De toda sorte, a representação fiscal para fins penais permanecerá sobrestada no
âmbito da administração tributária até decisão definitiva na esfera administrativa, quando, então,
poderá ser encaminhada ao órgão do Ministério Público, para efetuar seu juízo acerca dos fatos,
bem como, consequentemente, sobre a conveniência ou não da instauração da persecução penal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir do
lançamento o levantamento ABONO ESPECIAL DE NATAL - COD 136.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001976/2008-07

Fl. 566
DF CARF MF
Original